Tribunal: TJDFT
Processo: 0708288-58.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO VÁLIDO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PENA DE MULTA. CAPACIDADE ECONÔMICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. JUÍZO DAS EXECUÇÕES. REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL. AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há falar em condenação pelo crime de roubo simples diante da ausência de reconhecimento válido, da inexistência de descrição verídica das vestimentas do autor e se o réu estava com roupas compatíveis com aquelas quando da sua abordagem, da contradição acerca da altura do autor em relação ao acusado, de o réu não ter sido preso com o celular da vítima ou com qualquer artefato ou outro objeto que tenha sido utilizado para proferir a grave ameaça na vítima (arma ou simulacro), conforme mencionado por esta, mas apenas com a bicicleta, e da informação do apelante de que comprou o bem minutos antes da abordagem, de modo que a prudência do Magistrado e o mandamento constitucional da presunção de inocência devem orientar no sentido de não condenação do réu pelo crime de roubo circunstanciado somente porque foi preso na posse de uma das “res”.
2. Comprovado o ânimo de adquirir, receber e transportar bicicleta ciente de que se tratava de produto de crime, imperiosa se faz a desclassificação do delito de roubo para a conduta prevista no artigo 180, “caput”, do Código Penal (receptação).
3. Promovida a desclassificação da conduta para crime praticado sem violência ou grave ameaça contra a pessoa, cuja pena corporal foi fixada em 1 (um) ano de reclusão, e sendo o réu primário, de bons antecedentes, que não teve valorada negativamente qualquer circunstância judicial, de rigor a substituição por restritiva de direitos, porquanto atendidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal.
4. A pena de multa deve ser fixada de forma adequada e proporcional à pena corporal aplicada. A quantidade de dias-multa é dosada pelo critério trifásico veiculado no artigo 59 do Código Penal, ao passo que o valor do dia-multa se baseia na situação econômica do réu, nos moldes do artigo 49, § 1o, c/c artigo 60, ambos do Código Penal.
5. O estado de hipossuficiência do réu, a fim de viabilizar o deferimento da gratuidade de justiça, deve ser aferido, primeiramente, pelo Juízo das Execuções.
6. Se o “quantum” reparatório fixado na sentença se baseou no valor do celular da vítima subtraído no roubo, o qual não foi localizado, mas a conduta do réu foi desclassificada para receptação, em face de outro objeto (bicicleta da vítima), o qual foi apreendido e restituído, deve ser afastada a condenação do dano material.
7. Recurso parcialmente provido.